Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-59.2021.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-59.2021.8.14.0082

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETO MUNICIPAL PROIBITIVO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO EXAURIMENTO DA NORMATIVA. DESCABUIMENTO, DADO QUE A NORMATIA SURTIU EFEITOS NO PERIODO ESPECÍFICO E COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ocorrida no período de quinze a vinte e dois do mês de abril de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE

MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0800023-59.2021.8.14.0082, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE COLARES, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 10610846, págs. 1/26), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor do apelado com vistas à anulação do Decreto Municipal nº 027, de 15/1/2021, por dispor sobre sistema de fornecimento de energia elétrica.

Alude que a Juíza de piso julgou extinto o feito sem resolução de mérito diante da ausência de interesse processual, uma vez que o dispositivo que previa a proibição da suspensão do serviço de energia elétrica teve a sua eficácia exaurida em 19/2/2021.

Defende a apelante a nulidade da sentença tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o dispositivo do Decreto Municipal nº 027, de 15/2/2021, que previa a proibição da suspensão do fornecimento de energia elétrica na circunscrição do apelado transpassa a competência do ente recorrido.

Afirma que os pontos meritórios esposados no recurso sequer foram apreciados, ensejando, com isso, ofensa ao devido processo legal (artigo 5º, LV, da CR/88), bem como negativa de prestação jurisdicional (artigo 93, IX, da CR/88 e artigo 489, II, do CPC).

Argumenta que a normativa questionada importa em afronta às regras de repartição de competências, dizendo que os Municípios não podem regular questões relativas à energia elétrica, por força dos artigos 21, XII, 22, IV, 170, II e 173, § 3º, todos da CR/88.

Afirma que a competência da União sobre o setor elétrico nacional é exercido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Apresenta fundamentos a respeito da inconstitucionalidade formal do Decreto Municipal nº 027, de 15/1/2021, ressaltando que o regramento adentrou em matéria de competência da União, conforme julgados que menciona.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, o reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou, alternativamente, o provimento do recurso nos termos que expõe.

Recurso preparado (id. 10610849, págs. 1).

Conforme certificado, não foram ofertadas contrarrazões (id. 10610854, págs. 1).

Apelo tempestivo (id. 16480174, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 16561280, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id.
16678618, págs. 1/3, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A compelir o Município de Colares a não efetuar em seu (da recorrente) desfavor as medidas sancionatórias previstas no Decreto Municipal nº 027, de 15/1/2021.

Conforme se afere dos autos, o ente apelado expediu o Decreto Municipal nº 027, de 15 de janeiro de 2021, dispondo, referida normativa, sobre os procedimentos e medidas de prevenção à pandemia gerada pela Covid-19, tendo, com relação ao fornecimento de energia elétrica, consignado em seu artigo 4º a proibição da suspensão, nos limites de sua circunscrição, até 19/2/2021. Eis a redação do dispositivo mencionado:

DECRETO MUNICIPAL Nº 027, DE 15 DE JANEIRO DE 2021.

Art. 4. Fica proibido no Município de Colares, até 19 de fevereiro de 2021,

corte de serviços essenciais à população, tais como energia, fornecimento de água e corte do serviço de acesso a internet.

A Magistrada de piso julgou extinto o feito sem resolução de mérito, pois entendeu que o processamento da demanda não teria mais utilidade, dado que o dispositivo impugnado, que previa a proibição da suspensão do serviço de energia elétrica, teve a sua eficácia exaurida em 19/2/2021.

O interesse processual previsto no artigo 17 do CPC é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

No caso vertente, não há que se falar em ausência de interesse processual do apelante, visto que o Decreto Municipal nº 027, de 15/1/2015, surtiu efeitos no período compreendido entre 15/1/2021 a 19/2/2021, prevendo, inclusive, medidas sancionatórias em caso de descumprimento, conforme seu artigo 25,
verbis
:

Art. 25º Ficam os órgãos e entidade competentes, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como de maneira progressiva:

I – Advertência

II – Multa diária de até 50.000,00 (cinquenta mil reais_ para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência; e,

III – Multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físicas, MEI, ME, e EPP’s, a ser duplicada por cada reincidência.

IV – embargos e/ou interdição de estabelecimentos.

Nesse cenário, considerando-se que a normativa impugnada gerou efeitos em momento específico, incluindo sanções em caso de descumprimento, descabe falar em ausência de interesse processual, posto que a insurgência da recorrente pode estar relacionada ao interstício de vigência da norma, de tal sorte que o seu exaurimento não acarreta o afastamento da condição da ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, desconstituindo a sentença, afastar a ocorrência de inexistência de interesse processual da apelante, na espécie, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024